Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-75.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES PENAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. RAZOABILIDADE. Se os elementos de prova presentes nos autos indicam, com segurança, que o réu adentrou o local em que pretendia realizar o furto, pulando o muro e transpondo outras duas barreiras, inclusive mediante arrombamento, inviável o acolhimento do pleito de absolvição ou de desclassificação do delito para o de invasão de propriedade. A avaliação desfavorável dos antecedentes penais constitui fundamentação idônea para majoração da pena-base, fixada no patamar razoável de 1/8 sobre a pena mínima.